Tribunal: TJDFT
Processo: 0000521-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não merece prosperar a tese de atipicidade da conduta, uma vez que as medidas protetivas deferidas em momento anterior aos dos presentes fatos, ainda subsistiam, bem com o recorrente tinha conhecimento das referidas medidas e que não podia se aproximar da vítima, conforme depoimento prestado sob o crivo do contraditório. Ademais, após o deferimento das medidas protetivas de urgência não houve qualquer pedido de sua revogação ou renúncia por parte da vítima, tampouco verifica-se a existência de decisão judicial nesse sentido.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
3. A fundamentação para o reconhecimento da agravante do motivo fútil, em relação a ambos os crimes, é idônea e amparada em elementos concretos dos autos. De fato, o inconformismo do condenado com a separação foi determinante para a prática, visto que o recorrente confessou que invadiu a residência da ofendida, descumprindo medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, com o pretexto de conversar com a vítima e tentar reatar o relacionamento.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
5. Considerando que a extensão do dano não foi grave, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a redução do valor mínimo de reparação a título de danos morais para a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência) e do artigo 150 do Código Penal (violação de domicílio), c/c o artigo 5o, inciso III, e o artigo 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal (concurso formal próprio), reduzir o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria da pena do crime do previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, diminuindo a reprimenda de 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção, em regime inicial aberto; e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 300,00 (trezentos reais).